Tribunal: TJDFT
Processo: 0724197-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JPW Incorporações Construtora &amp; Locação de Imóveis EIRELI – ME contra decisão do i. juiz da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 93158111 do processo de referência), na ação de execução de título extrajudicial, processo 0708152-36.2019.8.07.0009, movida pelo Condomínio do Edifício Vivere em desfavor da agravante com o seguinte teor: Indefiro o pedido de suspensão do feito, por falta de amparo legal. Registre-se que os Embargos à execução já foram sentenciados e a existência de recurso pendente de decisão não é causa de suspensão do processo executivo. A parte exequente para dizer se o débito foi integralmente quitado ou requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Advirta-se que o silêncio será interpretado como quitação e o processo será extinto pelo pagamento. Os embargos de declaração opostos pela executada/agravante foram rejeitados (Ids 94356946 e 96612204 do processo de referência). Inconformada, a executada interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 27655032, págs. 3-6), menciona que o i. juiz deferiu a transferência da quantia de R$ 8.988,73, penhorada no rosto dos autos do processo 0032538-06.2016.8.07.0001, para o exequente/agravado porque improcedentes os embargos à execução. Argumenta aguardar o julgamento da apelação interposta nos autos dos embargos à execução, processo 0705705-41.2020.8.07.0009. Alega, sem o trânsito em julgado da sentença de improcedência, não haver implemento da condição para o prosseguimento da execução e para a transferência da quantia penhorada para o exequente/agravado. Aduz atendidos os requisitos do art. 995 do CPC para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, porque demonstrada a probabilidade do direito no prosseguimento da execução sem a ocorrência do trânsito em julgado da sentença de improcedência dos embargos à execução e porque existente perigo de dano na possibilidade de serem constritos seus bens. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento para reformar a decisão agravada, que determinou o prosseguimento da execução e a transferência da quantia penhorada para o agravado/exequente. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 27655033). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante ao sobrestamento da execução. Verifico que o caso em tela se refere à ação de execução de títulos extrajudiciais – taxas condominiais vencidas no período de setembro de 2017 a dezembro de 2017; janeiro de 2018 a março de 2018 e de agosto de 2018 a outubro de 2018 – no valor atualizado até a propositura da ação de R$ 7.954,45, não pago pelo executado/agravante (Id 43867487 do processo de referência). Em decisão catalogada no Id 44271031, em 9/9/2019, o juízo a quo deferiu o processamento da execução e determinou a citação da agravante/executada. Citado e sem manifestação, o i. juiz deferiu a penhora da quantia atualizada de R$ 8.988,73 (oito mil novecentos e oitenta e oito reais e setenta e três centavos) (Id 53462569 do processo de referência). O agravante apresentou impugnação à penhora com pedido de efeito suspensivo. Alegou nulidade da citação e atacou a liquidez do título exequendo (Id 56863309 do processo de referência). O magistrado acolheu parcialmente a impugnação apenas no que se refere à citação inválida, considerou-o citado pelo comparecimento espontâneo e determinou a intimação para pagamento do débito. Determinou a arguição das demais questões em embargos à execução (Id 61663216 do processo de referência). A agravante/executada opôs embargos à execução, processo 0705705-41.2020.8.07.0009, recebidos com efeito suspensivo, porque garantida a execução por penhora (Id 63496882, p. 2, do processo de referência). Posteriormente, resolveu o mérito da lide, ao reconhecer a validade do título executivo extrajudicial para julgar improcedente o pedido (Id 81011193 do processo de referência). Entendo que a agravante/executada agita questão preclusa. O efeito suspensivo inicialmente concedido aos embargos à execução é revogado com a prolação de sentença de improcedência, mesmo sem manifestação expressa. Por isso, referido ato começa a produzir efeitos imediatamente, de modo que a apelação não goza de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, III, do CPC: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; A sentença de improcedência dos embargos à execução foi exarada em 18/12/2020 e não consta que a agravante/executada tenha obtido efeito suspensivo à apelação, embora pudesse requerê-lo na forma do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC: Art. 1.012 (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O i. juiz a quo, ao considerar a improcedência dos embargos à execução e o insucesso das pesquisas de bens da executada/agravante nos sistemas SisbaJud e RenaJud (Id 85288878 do processo de referência), deferiu o requerimento formulado pelo exequente/agravado para transferência da quantia penhorada no rosto dos autos e determinou a expedição do alvará (Id 90225757 do processo de referência). Nenhuma ofensa a direito há, porque a deliberação judicial foi tomada com observância do disposto no art. 1.012, § 2o, do CPC: Art. 1.012 (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Evidente que a agravante/executada cria incidente manifestamente infundado, com ignorância completa do procedimento previsto no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC, para obter efeito suspensivo à apelação contra sentença de improcedência de embargos à execução. Pior, agita a questão nos autos da execução, ao pleitear o sobrestamento do processo executivo para que se aguarde o julgamento da apelação, quando deveria fazê-lo nos autos dos embargos à execução. Deseja obter efeito suspensivo à apelação com fundamento na ausência de trânsito em julgado da sentença de improcedência, para evitar o levantamento da quantia penhorada pelo exequente/agravado, enquanto não julgado aquele recurso. Inviável, portanto, fomentar a matéria em agravo de instrumento. A propósito, trago à colação os seguintes julgados do c. STJ sobre a matéria em exame: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 1. Nos termos da jurisprudência pacificada desta Casa, a apelação interposta contra sentença que rejeitar liminarmente ou julgar improcedentes os embargos à execução não terá efeito suspensivo em relação à execução. Precedentes. 2. A sentença que julgou improcedente os embargos revogou a suspensividade a eles concedida, recebendo o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 406.472/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO COM EFEITO EXCLUSIVAMENTE DEVOLUTIVO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. As execuções fundadas em título executivo extrajudicial são definitivas, mesmo na pendência do julgamento de recurso de apelação, sem efeito suspensivo, interposto contra a sentença de improcedência dos embargos. Precedentes. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1673435/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017) Constatado que o efeito suspensivo inicialmente concedido aos embargos à execução foram revogados pela sentença de improcedência e não requerida a suspensão da eficácia do ato judicial na apelação, inviável o sobrestamento da execução para evitar a transferência da quantia penhorada para o agravado/exequente. Relevante destacar que o c. STJ editou o enunciado sumular 317 com o seguinte teor: é definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos. Assinalo ademais ter o i. juiz determinado a suspensão, após verificar que o valor penhorado no rosto dos autos é insuficiente para o pagamento integral do débito exigido e o exequente/agravado não obteve êxito na localização de outros bens penhoráveis da agravante/executada. O julgado do Tribunal Regional Federal da 1a Região, coligido pela agravante com a intenção de conferir lastro jurisprudencial a sua pretensão não se aplica concretamente, porque o caso lá examinado se refere à execução por quantia certa contra a fazenda pública, onde decidido que a expedição do precatório, nos termos do art. 100 da CF, pressupõe o trânsito em julgado da sentença de improcedência dos embargos à execução na vigência do CPC de 1973. Ademais, referido julgado é fruto de análise de caso distinto, visto que ocorrido em contexto diverso, tendo sido proferido por tribunal ao qual este Colegiado Recursal não está vinculado nem submetido à observância de seus pronunciamentos (art. 927 CPC). Neste contexto, não reconheço a probabilidade do direito alegado, muito menos a relevância da fundamentação e a possibilidade de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Entendo também não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como “encontra-se presente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que com o prosseguimento da execução poderão ocorrer constrições sobre os bens do Agravante.” (Id 27655032, p. 4), lançadas pela parte recorrente sem mínimo esforço argumentativo, porque o próprio magistrado ressaltou a falta de localização de outros bens penhoráveis pelo exequente/agravado. Trata-se, portanto, de baldada alegação fáticas desprovida do indispensável lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico, em apreciação inicial, a presença dos requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento liminarmente requerido em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[2]. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[3].Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;